Tribunal: TJSP
Processo: 1058041-80.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CUMULAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR E PROFESSOR DOS CENTROS DE FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA PRÓPRIA POLÍCIA MILITAR. TETO REMUNERATÓRIO. Pretensão do autor à aplicação do teto constitucional de forma isolada sobre cada remuneração percebida pelo cargo de oficial da polícia militar e pelas aulas ministradas nos centros de formação e

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CUMULAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR E PROFESSOR DOS CENTROS DE FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA PRÓPRIA POLÍCIA MILITAR. TETO REMUNERATÓRIO. Pretensão do autor à aplicação do teto constitucional de forma isolada sobre cada remuneração percebida pelo cargo de oficial da polícia militar e pelas aulas ministradas nos centros de formação e requalificação.
MÉRITO. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Repercussão Geral reconhecida nos Recursos Extraordinários no 612.975/MT e RE no 602.043/MT. Temas nos 377 e 384, respectivamente. Tese fixada no sentido de que "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido".
Cumulação legítima de cargos prevista no art. 37, XVI, "b", da CF. Aplicação do teto remuneratório isoladamente em relação à remuneração percebida pelo desempenho de cada cargo e função, nas hipóteses constitucionalmente previstas de cumulação lícita. Não infringência do art. 37, inciso XI da CF/1988. Vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes.
R. sentença de procedência mantida.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em desfavor da SPPREV, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.